Tribunal: TJMT
Processo: 1035415-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035415-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REGRESSIVA

AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –

SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO
TÉCNICO UNILATERAL –
IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
DEMANDANTE
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
–
SENTENÇA

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
247484165
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

10
a
Vara

Cível de Cuiabá

- MT
, que nos autos d
e
Ação Regressiva De Ressarcimento
de
Danos

ajuizada
em face da
apelada

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
fora
julg
ada
imp
rocedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
Mapfre Seguros Gerais S.A
ajuizou

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, ambas devidamente qualificadas, alegando que firmou contrato de seguro com Ademir Rosa da Silva, Igreja Batista Nacional,
Adelian
Pereira Messias da Silva, Bernadete da Silva Dias, Otavio
Schuhl
, Elimar Furtado da Silva, Valter Gonçalves Barroso e Edineia Bento Gonçalves, Apólices no 3353010336114, 3353001907518, 3353011319814, 3353011687914, 3355035857214, 3355035707114, 3353012034414 e 3353012605514, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

(...)
P
ois bem. Verifica-se que em cinco dos oito laudos apresentados, consta que os sinistros teriam decorrido de “chuvas com raios”, id. 95298806, página 16, “descargas atmosféricas (raios)”, id. 95298802, página 16, “descarga atmosférica”, id. 95298801, página 17, “devido
a
queda de raios”, id. 95298800, página 21, “descarga elétrica que ocorreu nas dependências da igreja, id. 95298799, página 13.

De plano, nota-se que nestes casos houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que os danos, se realmente existentes, são decorrentes de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida, sob qualquer aspecto.
(...)
Na verdade, a pretensão autoral já nasceu fadada ao insucesso, sendo desnecessária a produção de mais provas. Desde o início, nota-se que os laudos apresentados pela parte autora são inservíveis, por serem genéricos e superficiais na descrição dos danos alegados, sem
estabelecer minimamente o nexo causal entre o suposto problema e o serviço prestado pelo réu.

Os laudos deveriam comprovar tanto a ocorrência dos danos quanto suas origens ou causas. No entanto, a falta de assertividade desses documentos, aliada à ausência de comprovação da capacidade técnica dos peritos que os elaboraram, leva à conclusão de que não houve uma demonstração efetiva do dano, tampouco do nexo causal. Assim, a carência de provas concretas e específicas que estabeleçam a ligação entre os danos e o serviço prestado pelo réu inviabiliza qualquer possibilidade de procedência da ação.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

(...)
”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços energéticos.

Do nexo de causalidade.

D
os laudos acostado aos autos.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
2
4
5051695
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo,
no mérito, as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal
.

(ID.
24
4077214
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Da conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços energéticos. Do nexo de causalidade.

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos, que a Seguradora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
ajuizou Ação Regressiva em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, afirmando,
em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados
, e d
e acordo com a apólice dos segurados
,
estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

Assevera ainda, que os
consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais

passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Alega ainda
,
que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados
do valor total
de
R
$ 18.413,97 (dezoito mil, quatrocentos e treze reais e noventa e sete reais)
, e pretende se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos
contratantes do seguro, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva.

Lado outro,
a apelada
concessionária de energia
elétrica
, assevera que não restou demonstrado qualquer
conduta/
ato comissivo ou omissivo
e seu nexo de causalidade entre o dano relatado
, bem como, restou incomprovado os
supostos danos
suportados.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade por falha na prestação
dos
serviços de fornecimento de energia elétrica
,
é objetiva, isentando
a concessionária de energia,
somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso
, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Compulsando aos autos, percebo que sem razão à seguradora recorrente, ante a
falta de
comprovação de nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pela
s leitura s do s l audo s
,
por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso
, que fora
elaborado de
forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
(
ID no

247483659
;
2474836
60;
2474836
61;
24748366
2;
24748366
3;
24748366
4;
24748366
5;
24748366
6
).

A seguradora não trouxe aos autos qualquer registro fotográfico dos equipamentos que apresentaram defeitos, o que inviabiliza a “impugnação técnica”
, o que,

a meu ver, era de sua
incumbência
.

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que
neste caso, seja
de natureza objetiva.

Nesse sentido é a
jurisprudência hodierna
:

“
APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS
DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Nesta senda, importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
(
ID no 2
4
7484151;
2
4748415
2;
2
4748415
3;
2
4748415
4;
2
47484155
–
pág. 1-1
7
)
.

Assim, a
seguradora
autora

não
demonstrou
prova
s de
fato
s constitutivos de seu direito,
ônus que lhe cabia,
enquanto
a concessionária
ré/apelada
, demonstrou a existência de fatos
extintivo
s
, modificativo
s
ou impeditivo
s
do direito da autora
, nos termos do artigo
373
e incisos
do CPC, sendo
, a meu ver,
indevido o ressarcimento postulado.

Senão v
ejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse

sentido
trago
precedente
deste
Egrégio Tribunal de Justiça/MT
:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.
”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
,
fixados
pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor da
recorrente, para

o patamar de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024